Tribunal: TJDFT
Processo: 0718690-71.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718690-71.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por S. E. S. em face da r. sentença (ID 48771931) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro - Ltda, julgou improcedentes os pedidos iniciais, aduzidos com vistas à condenação da Ré/Apelada a custear o tratamento interdisciplinar contínuo da Autora/Apelante, com o método fisioterápico Therasuit, Fisioterapia Respiratória pelo método RTA (reequilíbrio tóraco-abdominal), Hidroterapia\Fisioterapia Aquática pelo método Halliwick e equoterapia. Nas razões recursais (ID 48771934), a Apelante pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo à Apelação, com fulcro no art. 1.012, §1o, V do CPC/15, sob o fundamento de que a r. sentença confirmou “a decisão que indeferiu a tutela de urgência para realização do Tratamento” e o recebimento do presente Apelo, tão somente, no efeito devolutivo “poderá suspender de forma abrupta o tratamento a que a infante está sendo submetido” (ID 48771934 - pág. 3). Aduz que “a lesão inestimável sofrida pela Apelante será de difícil ou quiçá impossível reparação, se porventura não for concedido o imediato efeito suspensivo ao presente recurso de apelação, a fim de suspender, até julgamento final do recurso, a decisão guerreada no que pertence a revogação da liminar para suspender a cobertura do tratamento” (ID 48771934 - pág. 5). Todavia, não lhe assiste razão. Isso porque a r. sentença apelada julgou improcedente o pedido autoral, confirmando, por conseguinte, a decisão que indeferiu a tutela de urgência (IDs 48771550 e 48771931 - pág. 4). Em tal hipótese, o recurso de apelação já possui efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012 caput do CPC/15, não incidindo o disposto no §1o, V, do mesmo dispositivo legal, no sentido de que “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória”, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, nada a prover quanto ao pleito de concessão de efeito suspensivo à Apelação. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento de mérito. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator